Tribunal: STF
Processo: HC 204112
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo circunstanciado e corrupção de menores. Dosimetria. Pena-base. Consequências do crime e maus antecedentes. Exasperação fundamentada e proporcional. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Luiz Fernando Krahl, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 639.330/SC (evento 3, fls. 542-7). 
    O Paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores (arts. 157, § 2º, I e II, do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/90) (evento 3, fls. 495-511).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. O desvalor das consequências do delito foi concretamente fundamentado diante do abalo emocional sofrido pela vítima, que necessitou de tratamento psicológico, a fim de minimizar os efeitos da conduta do réu. Ademais, o ofendido relatou que, depois do roubo sofrido em sua residência, nem sequer tornou a residir na casa – teve que aliená-la por não conseguir mais frequentar o local.
    2. Agravo regimental não provido.”
    Na presente via, a Defesa alega, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos da exasperação da pena-base em relação a vetorial consequências do crime. Sustenta a ocorrência de bis in idem, pois “as consequências do crime em tela (e seus desdobramentos naturais) são ínsitas ao tipo penal que o paciente está sendo acusado, não se prestando a justificar uma maior reprovação jurídico-penal”. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018. 
    Nessas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018); e “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). Precedentes: RHC 115.213/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 
    Ao ratificar a dosimetria estabelecida nas instâncias anteriores, o Superior Tribunal de Justiça consignou que ‘Sobre o tema, esta Corte Superior entende que a referência inespecífica à ocorrência de abalo psicológico na vítima não é o suficiente para a valoração negativa das consequências do crime de roubo, pois alguma alteração dessa natureza é esperada nessa espécie de crime e, assim, constitui elemento ínsito ao tipo penal em comento. No caso em análise, entretanto, o Tribunal a quo foi assertivo em especificar que o ofendido Robson – que estava no imóvel durante a prática do crime – teve de ser submetido a tratamento psicológico e a família se mudou de residência após o ocorrido, por medo. Desse modo, o trauma decorrente do delito, explicitado no acórdão, extrapola o mero abalo psicológico passageiro e, portanto, é apto à negativação das consequências do delito ’. 
    Portanto, ao contrário do que sustentado pela Defesa, não ocorreu bis in idem na exasperação da pena base, pois o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, que possui ‘precedentes assentando a legalidade da consideração da extensão do dano ou da intensidade da lesão jurídica causada pela prática de crimes de cunho patrimonial como circunstância judicial capaz de influenciar negativamente a primeira fase da dosimetria da pena do agente. No mesmo sentido: HC 128.446/PE, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, Dje 29.9.2015 e HC 112.876/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, Dje 18.12.2012’ (RHC 134.491, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26.11.2018).
    Ademais, não houve ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. O resultado dosimétrico não teve desfecho flagrantemente desproporcional, considerados os maus antecedentes e as consequências do crime.
    Nesse diapasão, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 01 de julho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora